Tribunal: TJES
Processo: 5013798-07.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Abolitio Criminis
Data de julgamento: 2025-07-07

Ementa:
CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº
5013798-07.2024.8.08.0000

REQUERENTE: ISAQUE LIMA DOS SANTOS

REQUERIDO: 2ª VARA CRIMINAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES
Advogado do REQUERENTE: PAULO HENRIQUE JUSTINO SILVA BOMFIM – OAB BA56200

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E PEÇAS ESSENCIAIS. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação revisional ajuizada por Isaque Lima dos Santos, visando à desconstituição de sentença penal condenatória com fundamento em provas novas e nulidades processuais. Alternativamente, requer redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Verificar se a ausência da certidão de trânsito em julgado da decisão condenatória e das peças indispensáveis inviabiliza o conhecimento da revisão criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A revisão criminal exige, nos termos do art. 625, §1º, do CPP, a juntada da certidão de trânsito em julgado e das peças necessárias à demonstração das alegações.

4.
O requerente não atendeu à exigência, mesmo após intimação, apresentando apenas cópia do andamento processual e link eletrônico.

5.
A ausência dos documentos compromete a admissibilidade da ação, configurando óbice intransponível ao exame de mérito.

6.
Precedentes deste Egrégio Tribunal confirmam o entendimento de que o não cumprimento do art. 625, §1º, do CPP obsta o conhecimento da revisão criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ação revisional não conhecida.

Tese de julgamento
:

1. "A ausência de certidão de trânsito em julgado e das peças essenciais à demonstração dos fatos alegados inviabiliza o conhecimento da revisão criminal, nos termos do art. 625, §1º, do CPP."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 625, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Revisão Criminal nº 1002100-24.293, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Câmaras Criminais Reunidas, j. 13/12/2021, DJ 07/01/2022.

TJES, Revisão Criminal nº 1002000-73.268, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Câmaras Criminais Reunidas, j. 12/07/2021, DJ 20/07/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
Câmaras Criminais Reunidas
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
não conhecer da revisão criminal
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013798-07.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ISAQUE LIMA DOS SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E PEÇAS ESSENCIAIS. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação revisional ajuizada por Isaque Lima dos Santos, visando à desconstituição de sentença penal condenatória com fundamento em provas novas e nulidades processuais. Alternativamente, requer redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Verificar se a ausência da certidão de trânsito em julgado da decisão condenatória e das peças indispensáveis inviabiliza o conhecimento da revisão criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A revisão criminal exige, nos termos do art. 625, §1º, do CPP, a juntada da certidão de trânsito em julgado e das peças necessárias à demonstração das alegações.

4.
O requerente não atendeu à exigência, mesmo após intimação, apresentando apenas cópia do andamento processual e link eletrônico.

5.
A ausência dos documentos compromete a admissibilidade da ação, configurando óbice intransponível ao exame de mérito.

6.
Precedentes deste Egrégio Tribunal confirmam o entendimento de que o não cumprimento do art. 625, §1º, do CPP obsta o conhecimento da revisão criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ação revisional não conhecida.

Tese de julgamento
:

1. "A ausência de certidão de trânsito em julgado e das peças essenciais à demonstração dos fatos alegados inviabiliza o conhecimento da revisão criminal, nos termos do art. 625, §1º, do CPP."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 625, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Revisão Criminal nº 1002100-24.293, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Câmaras Criminais Reunidas, j. 13/12/2021, DJ 07/01/2022.

TJES, Revisão Criminal nº 1002000-73.268, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Câmaras Criminais Reunidas, j. 12/07/2021, DJ 20/07/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores que integram a colenda
Câmaras Criminais Reunidas
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, não conhecer da revisão criminal, nos termos do voto do Relator.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Desª. RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Des. HELIMAR PINTO - Vogal / Des. EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR

Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar

VOTOS VOGAIS

Desª. RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

Des. HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

Des. EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)

Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

RELATÓRIO

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

VOTO VENCEDOR

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº
5013798-07.2024.8.08.0000

REQUERENTE: ISAQUE LIMA DOS SANTOS

REQUERIDO: 2ª VARA CRIMINAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES
Advogado do REQUERENTE: PAULO HENRIQUE JUSTINO SILVA BOMFIM – OAB BA56200

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

(Preliminar de Não Conhecimento por Ausência dos requisitos do art. 625, §1º, do CPP)

Consoante relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por
ISAQUE LIMA DOS SANTOS
,
em face de sentença penal condenatória oriunda da 2ª Vara Criminal de São Gabriel da Palha/ES, que norteou o julgamento dos autos nº 00015722220218080045, com fundamento nos artigos 5ª LXVIII da CF/88 e art. 621, inc. III, do Código de Processo Penal.

O requerente pleiteia a procedência da revisão criminal para que seja declarada sua absolvição, com fundamento no art. 621, inciso III, do CPP, sob a alegação de surgimento de novas provas de sua inocência e de nulidade das provas utilizadas na condenação, apontando, entre outros, abordagem ilegal e ingresso indevido em domicílio de corréu.

Alternativamente, requer a reanálise da dosimetria da pena, com a exclusão da valoração negativa das circunstâncias do crime, a redução proporcional das causas de aumento e a readequação da pena aplicada no concurso formal (art. 70 do CP). Por fim, requer que eventuais dúvidas sejam resolvidas em seu favor, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
, nos termos do art. 615, § 1º, do CPP.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 13537697) opinando pelo não conhecimento da presente Revisão Criminal.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que nos termos do artigo 621 do Código de Processo Penal, a revisão criminal é admitida de forma excepcional, visando à desconstituição de sentença penal condenatória transitada em julgado, apenas nas hipóteses taxativamente previstas.

Todavia, para que possa ser conhecida, exige-se, nos moldes do art. 625, §1º, do Código de Processo Penal, que a petição inicial esteja instruída com a certidão de trânsito em julgado da decisão condenatória, bem como com as peças necessárias à comprovação dos fatos alegados.

No presente caso, mesmo após duas determinações expressas do Relator originário (IDs 11070414 e 12597518), o requerente não trouxe aos autos a certidão de trânsito em julgado da sentença nem juntou de forma adequada os documentos que alegadamente comprovariam suas alegações. Limitou-se à apresentação de cópia do andamento processual e de um link eletrônico, o que não supre o requisito legal.

Como cediço, a ausência desses documentos compromete a regularidade formal da demanda, impedindo a análise de mérito da pretensão revisional.

Neste contexto, cumpre ressaltar que tal exigência não constitui mero formalismo, mas pressuposto objetivo de admissibilidade, cuja inobservância obsta o próprio exame jurisdicional.

Vejam-se que nesse mesmo sentido já decidiu essa Eg. Corte de Justiça:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL – INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE – ART. 625, §1º, DO CPP – AUSÊNCIA DE PROVA DO TRÂNSITO EM JULGADO E DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO – FALTA DE PEÇAS NECESSÁRIAS À COMPROVAÇÃO DOS FATOS ARGUIDOS – PRELIMINAR ACOLHIDA – AÇÃO REVISIONAL NÃO CONHECIDA. 1) Preliminar Ministerial.
Nos termos do §1º do art. 625 do CPP, constitui ônus processual do requerente, ao deduzir pedido de revisão criminal, instruir a referida ação com a certidão de haver passado em julgado a decisão condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos.

E, no caso em comento, tem-se que a parte requerente não trouxe aos autos a cópia do acórdão proferido última decisão meritória proferida na ação anterior –,
nem juntou a indispensável certidão de trânsito em julgado da referida decisão
, peças essenciais para a admissibilidade e deslinde da questão em exame.
2) Preliminar acolhida. Ação revisional não conhecida.
(TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210024293, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 13/12/2021, Data da Publicação no Diário: 07/01/2022).

REVISÃO CRIMINAL – INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE – ART. 625, §1º, DO CPP – AUSÊNCIA DE PROVA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO CONDENATÓRIA – FALTA DE PEÇAS NECESSÁRIAS À COMPROVAÇÃO DOS FATOS ARGUIDOS – PRELIMINAR ACOLHIDA – AÇÃO REVISIONAL NÃO CONHECIDA. 1) Preliminar Ministerial. Nos termos do §1º do art. 625 do CPP, constitui ônus processual do requerente, ao deduzir pedido de revisão criminal, instruir a referida ação com a certidão de haver passado em julgado a decisão condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos. E, no caso em comento, tem-se que a parte requerente não trouxe aos autos a cópia do acórdão proferido última decisão meritória proferida na ação anterior –,
nem juntou a indispensável certidão de trânsito em julgado da referida decisão, peças essenciais para a admissibilidade e deslinde da questão em exame
. 2) Preliminar acolhida. Ação revisional não conhecida.(TJES, Classe: Revisão Criminal, 100200073268, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 12/07/2021, Data da Publicação no Diário: 20/07/2021.

Portanto, ausentes os requisitos do art. 625, §1º, do CPP, não há como se conhecer da presente ação revisional.

Diante do exposto, acolho a preliminar suscitada pelo Ministério Público e
NÃO CONHEÇO
do pedido de revisão criminal.

É como voto.

07

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
NÃO CONHECER
do pedido revisional.